Tribunal: TCU
Processo: 008.892/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Possível cometimento de delito por parte da Superintendência Regional do Incra no Estado do Alagoas (INCRA/SR-AL), nos autos do processo JF-AL-0804366-93.2018.4.05.8002-CS.

Inteiro teor:
Acórdão 7237/2024-TCU-Primeira Câmara Trata-se de documentação encaminhada pela Justiça Federal de Primeira Instância, Seção Judiciária de Alagoas, subseção Judiciária de União dos Palmares - 7a Vara, autuada como representação, em que, por meio de sentenças proferidas pelo Juiz Federal Sr. Flávio Marcondes Soares Rodrigues, CPF XXX.034.094-XX, noticia que, apesar de devidamente intimado, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) manteve-se silente nos autos em ação de seu interesse (peça 1). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 169, incisos III e V, 235 e 237, inciso III, todos do Regimento Interno do TCU, no art. 103, § 1o, da Resolução TCU 259/2014, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la prejudicada; em encaminhar cópia deste acórdão e da instrução (peça19) ao representante; e em arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 008.892/2024-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Superintendência Regional do Incra No Estado de Alagoas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.